Tribunal: TJSP
Processo: 1011896-82.2018.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1011896-82.2018.8.26.0037/50000, da Comarca de Araraquara, em que é
embargante
LUIS
AMARO
SILVA
DO
NASCIMENTO,
é
embargado
ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011896-82.2018.8.26.0037/50000 -Voto no 37.129 - GLF
2
Embargos de Declaração no 1011896-82.2018.8.26.0037/50000
Comarca:
ARARAQUARA
Embte:
LUIS AMARO SILVA DO NASCIMENTO
Embdo:
ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA.
VOTO No 37.129
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vícios
no aresto. Caráter infringente dos embargos, estranho à sua
função meramente integrativa do julgado. Embargos
rejeitados.
São embargos de declaração contra o V. Acórdão
que julgou o recurso de apelação, opostos por LUIS AMARO SILVA
DO NASCIMENTO com o propósito de sanar vícios que apontam em
suas razões recursais.
O recorrente alega, em síntese, que o aresto
padece de omissão, contradição e obscuridade, pois: i) nunca ocupou
o imóvel; ii) de ficar claro o momento de início e término dessa absurda
taxa de fruição ou ocupação sem que o mesmo tenha ocupado e,
ainda, após ter consignado na petição inicial que entregava imóvel
desde àquele momento, razão pela qual, na pior das hipóteses, a data
deverá ser o da citação ou, da rescisão, conforme constou na
sentença; iii) o percentual de 0,5% é aleatório e absurdo, e muito
superior à taxa SELIC; iv) por tudo seus embargos devem ser
acolhidos.
Em razão do exposto e pelo que mais argumenta
em suas razões recursais, pede o provimento de seu recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011896-82.2018.8.26.0037/50000 -Voto no 37.129 - GLF
3
1. Os embargos têm caráter manifestamente
infringente e, portanto, devem ser rejeitados.
Tudo o que pretende o embargante é a
desconstituição do ato decisório, substituindo-o por outro, mediante
reapreciação das teses apresentadas no recurso originário.
Como é elementar, não se admitem embargos
declaratórios com o propósito de questionar a correção do julgado e
obter, em consequência, a substituição da decisão recorrida por outra.
Lembre-se que não se trata e nem se agita a questão de erro material
evidente do acórdão, ou manifesta nulidade, que permitiriam, em casos
excepcionais, a inversão do julgado.
Objetiva o embargante, na verdade, instaurar nova
discussão sobre controvérsias já apreciadas pelo aresto, o que não se
admite (cfr. RTJ 154/223, 155/964, 30/412).
Basta ler o julgado para verificar que a decisão
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
2. Remete-se o embargante à releitura atenta do
Acórdão, em que constam os fundamentos para a condenação à taxa
de fruição no percentual de 0,5%, até a devolução do imóvel. Confira-
se:
“3. Razão assiste à recorrente também no tocante ao direito de
indenização de taxa de fruição.
Lotes prometidos à venda ostentam caráter frugífero e, portanto,
autorizam indenizar perdas e danos, em caso de resolução de venda e compra por culpa do
adquirente. Nesse sentido, entre inúmeros julgados:
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011896-82.2018.8.26.0037/50000 -Voto no 37.129 - GLF
4
Na realidade, a indenização não se dá propriamente porque o
promissário comprador poderia receber frutos por força da posse direta do lote de terreno,
mas sim porque o promitente vendedor se viu privado do uso. É a privação do uso o fato
gerador da indenização. Assim, pouco importa se o adquirente chegou a usufruir de fato o
lote ou se erigiu acessões no local.
A possibilidade de arbitramento de lucros cessantes resulta
também do entendimento consolidado pela Súmula n. 01 do TJSP, acima mencionada.
De fato, a Jurisprudência dominante desta Corte confere ao
adquirente de lote indenização de perdas e danos, por mora imputável ao vendedor,
reconhecendo assim que lotes sem edificação mantêm caráter frugífero e autorizam
indenização por privação de uso.
De resto, indenização é prevista expressamente pela cláusula 8.1,
alínea C, do contrato (fls. 351 e 372).
Apenas o percentual previsto pela cláusula penal de 1% sobre o
valor do lote por mês de atraso deve ser reduzido equitativamente, pois excessivo.
A título de lucros cessantes, a Jurisprudência arbitra reparação em
0,5% sobre o valor do contrato por mês de ocupação do promissário comprador, em caso de
resolução. Em regra, a taxa de fruição é estimada no valor que os imóveis residenciais
novos rendem normalmente, de 0,5% sobre o valor do imóvel, correspondente grosso modo
ao valor do contrato.
A requerida não apresentou nenhuma justificativa para exigir
percentual maior, de 1% sobre o valor do contrato. Nessas condições, razoável a redução
equitativa da pena para 0,5%, a teor do art. 413 do Código Civil
(...)
7. Pelo exposto, apenas o recurso da requerida comporta
provimento, para: i) autorizar a aplicação da cláusula penal de retenção de 18% dos valores
pagos; ii) condenar o promissário comprador a suportar também taxa de fruição, à razão de
0,5% sobre o valor de cada lote, até sua devolução”.
Está absolutamente claro no Acórdão que a taxa
de fruição é devida em virtude de previsão contratual e por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011896-82.2018.8.26.0037/50000 -Voto no 37.129 - GLF
5
representar, de todo modo, lucros cessantes diante da natureza
frugífera dos lotes.
O Acórdão é absolutamente claro sobre o período
em que incide a cobrança
durante toda a posse exercida pelo
embargante, até a devolução e o fundamento para o percentual de
0,5% do valor de cada lote por mês de posse.
Irrelevante a alegação de que o embargante
“ocupou” o imóvel. Teve a posse direta, e se construiu no terreno, ou o
utilizou, ou não, para fins de moradia, é absolutamente impertinente.
3. Como se vê, o aresto não padece de qualquer
vício passível de saneamento, razão pela qual não há como utilizar os
embargos de declaração
recurso de integração
como recurso
atípico de substituição.
Ao que parece, deseja o embargante, a todo custo,
inverter o resultado do julgamento, olvidando-se, porém que os
embargos de declaração não se destinam a tal fim.
Se discorda o recorrente da conclusão do V.
Acórdão, a questão é diversa, a ser dirimida em vias próprias.
Diante do exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator